Tribunal: STF
Processo: ARE 1536775
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-02
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. DESISTÊNCIA DO CANDIDATO DE COMPLETAR O EXAME RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE AVALIAÇÃO FÍSICA. DESISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Como é cediço em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, além da compatibilidade da previsão editalícia com o exigido nos testes. Precedente desta Corte. 



    2. Ademais, há provas nos autos que o candidato desistiu de completar o exame de capacidade física, conforme Declaração. Assim, não havendo alegação de algum vício de consentimento que poderia anular tal manifestação do candidato, a Declaração de desistência é válida para todos os efeitos. 



    3. Apelação desprovida” (fl. 7, e-doc. 129).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 485) e pela necessidade de interpretação de cláusula contratual e de reexame do conjunto probatório (fl. 3, e-doc. 150). 



    4. O agravante alega que “candidatou-se ao Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Policial Rodoviário Federal, regulamentado pelo Edital de n. 1 – PRF, de 18 de janeiro de 2021” (fl. 3, e-doc. 160). 



    Afirma que “não há que se falar em simples interpretação de cláusulas contratuais, tampouco em simples reexame de prova produzida nos autos, já que no caso em comento está sendo discutido a existência de nulidade no ato administrativo que eliminou o Agravante do certame, tendo em vista a realização de uma avaliação de forma incorreta e a atribuição da pontuação não coincide com o desempenho do Candidato, atraindo assim a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade” (fl. 5, e-doc. 160).



    Sustenta ser “cristalina a necessidade da prestação jurisdicional para controle da legalidade dos atos administrativos aqui discutidos, já que neste presente caso podemos verificar uma nítida violação de princípios pela Administração Pública, devendo ser feita uma análise de legalidade em sentido amplo, incluindo a Constituição de forma bem interpretada” (fl. 6, e-doc. 160). 



    Pede seja provido o presente recurso, “tendo em vista a violação aos preceitos constitucionais supratranscritos, principalmente no tocante ao cerceamento de defesa, retornando os autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica indispensável para o deslinde do feito” (fl. 8, e-doc. 160).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 485 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Esse exame obedece, como é óbvio, aos parâmetros processuais legalmente estabelecidos, não se podendo fazer uso indevido de recursos para se buscar a revisão de decisões judiciais exaradas regularmente.



    No presente caso, o Tribunal de origem destacou haver “provas nos autos que o candidato desistiu de completar o exame de capacidade física, conforme Declaração (evento 13, OUT7). Assim, não havendo alegação de algum vício de consentimento que poderia anular tal manifestação do candidato, a Declaração de desistência é válida para todos os efeitos” (fl. 5, e-doc. 129).



    Para reavaliar o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2018. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM EDITAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512/STF” (RE n. 1.088.556-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 777.539-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



     



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Exame de aptidão física. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia acerca da exigência de exame de aptidão física amparado na legislação infraconstitucional local e nos fatos e provas dos autos, cujo reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas n. 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 721.535-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora